Tribunal: TJSP
Processo: 2173020-71.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de arbitramento de aluguel - Impugnação ofertada pela devedora, postulando pela exclusão dos valores referentes à metade do IPTU e condomínio - Acolhimento - Obrigação, fixada em sentença, limitada ao pagamento de alugueis - Responsabilidade por eventuais outras despesas inerentes ao imóvel comum que extrapola os limites da coisa julgada e deve ser debatida pela

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de arbitramento de aluguel - Impugnação ofertada pela devedora, postulando pela exclusão dos valores referentes à metade do IPTU e condomínio - Acolhimento - Obrigação, fixada em sentença, limitada ao pagamento de alugueis - Responsabilidade por eventuais outras despesas inerentes ao imóvel comum que extrapola os limites da coisa julgada e deve ser debatida pela sede própria, se o caso - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173020-71.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUELI
CARMO DO VALE ROCHA, é agravado FLORIANO GOLÇALVES ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173020-71.2018.8.26.0000 -Voto no 27.535
2
Agravo de Instrumento no 2173020-71.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sueli Carmo do Vale Rocha
Agravado: Floriano Gonçalves Rocha
Voto no 27.535
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de
arbitramento de aluguel - Impugnação ofertada
pela devedora, postulando pela exclusão dos
valores referentes à metade do IPTU e
condomínio - Acolhimento - Obrigação, fixada
em sentença, limitada ao pagamento de
alugueis - Responsabilidade por eventuais
outras despesas inerentes ao imóvel comum
que extrapola os limites da coisa julgada e deve
ser debatida pela sede própria, se o caso -
Recurso provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de arbitramento de aluguel em fase
de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela
devedora, salientando que “Como ela exerce posse sobre o bem,
com exclusividade,
está obrigada a pagar integralmente
as
contribuições
condominiais
e o IPTU, a exemplo do que ocorre com
o locatário de imóvel ”.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o
valor do aluguel atualizado é de R$ 470,00, mas o recorrido tenta
executar valores a mais do que o devido, incluindo condomínio e
ITPU. Diz que a condenação é para que pague o valor referente à
metade do aluguel do apartamento que pertence aos dois, de modo
que as demais despesas deverão ser rateadas entre as partes. Pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173020-71.2018.8.26.0000 -Voto no 27.535
3
a concessão de efeito suspensivo e a final reforma da decisão para
descontar do valor cobrado os valores referentes a metade do IPTU
e condomínio durante o período em que este no imóvel.
Recurso regularmente processado, deferido
o
pedido
liminar
(fls.
53/54).
Dispensadas
informações.
Contraminuta às fls. 58/61. Nova manifestação da recorrente à fl.
66.
2. Merece acolhida o reclamo.
Com
efeito,
segundo
a
sentença
exequenda, a ação foi julgada procedente para condenar a ré a
pagar ao autor alugueis pelo uso exclusivo do imóvel comum no
valor de “R$ 470,00 mensais, desde a data da citação enquanto
persistir o uso exclusivo do imóvel, com reajuste anual do valor
pelo INPC do IBGE, para preservar o valor da moeda no tempo ” (fls.
122/123 dos principais).
Sendo
assim,
nada
mais
tendo
sido
deliberado a respeito no título judicial, cabível que a obrigação
exigida se limite aos termos da coisa julgada, não podendo haver
inovação na sede de cumprimento de sentença.
Em outros termos, definida a questão ainda
na fase de conhecimento, mostra-se inviável, diante da ocorrência
de preclusão e sob pena de ofensa à segurança jurídica que
permeia as decisões judiciais, qualquer debate a respeito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173020-71.2018.8.26.0000 -Voto no 27.535
4
limites da obrigação imposta. A responsabilidade por eventuais
outras despesas inerentes ao imóvel comum, se o caso, deverá ser
debatida pela sede própria.
Por essas razões, de rigor o acolhimento da
impugnação ofertada pela devedora.
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator